Tribunal: TJBA
Processo: 8054576-83.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054576-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRESIGNAÇÃO DA
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR PRETENDIDA PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE.
REALIZAÇÃO DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA REDE ELÉTRICA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA, EM SE TRATANDO DE EMPREENDIMENTO DE MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS, BEM COMO NO QUE TANGE AOS CUSTOS COM A
REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA.

DIREITO FUNDAMENTAL AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS.
ARTIGOS 480 E 484 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL QUE NÃO SE ALMODAM À SITUAÇÃO FÁTICA DA PRESENTE DEMANDA. CARECE DE REFORMA A DECISÃO AGRAVADA APENAS NO TOCANTE À DETERMINAÇÃO DA
SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO AÉREA PROVISÓRIA POR SUBTERRÂNEA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
, POIS TAL VAI DE ENCONTRO À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA ATINENTE À MATÉRIA (ART. 110 VI, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da urgência, consubstanciada em perigo de dano ou de inutilidade do processo, e da probabilidade do direito, tendo como objetivo resguardar a efetividade da tutela final ou impedir a sua inutilidade, nos termos do art. 300 do CPC/15.

2. O fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço de primeira necessidade, de natureza essencial e estreitamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, conforme pressupõe o art. 1º, inciso III, Constituição Federal, existindo previsão expressa em lei neste sentido, constante do art. 10 da Lei 7.783/89.

3. A ré, concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica no Estado da Bahia, submete-se aos preceitos estabelecidos na Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal.

4. Parte autora consiste em uma associação de moradores em uma localidade cujas
ruas são públicas e pertencentes ao Município de Salvador. Por conseguinte, descabida a alegação da Agravante no sentido de não possuir qualquer responsabilidade relativa ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, pois não se almodam à situação fática da presente demanda os artigos 480 e 484 da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

5. No tocante ao perigo de dano, tal requisito exsurge a partir do caráter essencial do serviço público de fornecimento de energia elétrica e do evidente incômodo que sua ausência causa, obstando atividades diárias básicas e, inclusive, a conservação de alimentos, revelando-se patente que o indeferimento da liminar possuiria potencial de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrida.

6. Não se vislumbra o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o provimento judicial tão somente aplica a legislação e o comando regulatório que regem a matéria.

7. C
arece de reforma a decisão combatida, exclusivamente no ponto em que estabelece para a Agravante a obrigação de fazer atinente à realização da
substituição de fiação aérea provisória por subterrânea, no prazo de 30 (trinta) dias
.

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e Parcialmente provido. Decisão Reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8054576-83.2023.8.05.0000
,
em que figura
como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
;
e

Agravada

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível,

data e assinatura eletrônicas
.

PRESIDENTE

DES.
CLAÚDIO CÉSARE
PEREIRA BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

8